Tribunal: CARF
Processo: 19515.000485/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ESTÁGIO. TERMOS DE COMPROMISSO. REQUISITO DA LEI 6.494/77.
É requisito essencial para a caracterização de estágio o cumprimento de todas as obrigações previstas na Lei no 6.494/1977, inclusive a assinatura do termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.
ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico­cultural, científico e de relacionamento humano. Se a atividade fim empresarial é dependente do trabalho executado por estagiários, resta descaracterizada a relação de estágio, e, em consequência, incide contribuição previdenciária sobre o valor da remuneração paga.
PAGAMENTOS A PESSOA ALHEIA AO QUADRO SOCIETÁRIO. PERIODICIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A realização de pagamentos periódicos, por parte da empresa, a pessoa física alheia ao quadro societário, em contrapartida de serviços prestados, indica existência de vínculo empregatício, cabendo ao sujeito passivo a prova do contrário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000485/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
QUANTICA INTELIGENCIA M DIRETO SOC SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ESTÁGIO. TERMOS DE COMPROMISSO. REQUISITO DA LEI 6.494/77.
É requisito essencial para a caracterização de estágio o cumprimento de todas
as obrigações previstas na Lei no 6.494/1977, inclusive a assinatura do termo
de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
interveniência obrigatória da instituição de ensino.
ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a
serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade
com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem
em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de
aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. Se a
atividade fim empresarial é dependente do trabalho executado por estagiários,
resta descaracterizada a relação de estágio, e, em consequência, incide
contribuição previdenciária sobre o valor da remuneração paga.
PAGAMENTOS A PESSOA ALHEIA AO QUADRO SOCIETÁRIO.
PERIODICIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A realização de pagamentos periódicos, por parte da empresa, a pessoa física
alheia ao quadro societário, em contrapartida de serviços prestados, indica
existência de vínculo empregatício, cabendo ao sujeito passivo a prova do
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000485/2009-14
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, denominadas terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC),
incidentes sobre valores de pagamentos efetuados aos empregados, não informadas na guia de
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP)
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 40):
5.1. Empregados
Não foram apresentados os documentos comprobatórios da regularidade dos
contratos de estágio dos estagiários.
As bases de cálculo utilizadas foram os valores constantes dos comprovantes de
transferência bancária, quando não apresentados, os escriturados na conta
2.1.05.001.0002 (estagiários) em contrapartida a conta de despesas 4.1.05.001.0015
(estagiários).
5.2. Conta 1.1.03.008.0001 (lucros dividendos/antecipados)
A documentação apresentada, relativa à conta de lucros dividendos/antecipados,
representavam pagamentos a Eleonora Koga Sertório, a estagiários e a pessoas
físicas. Todas não pertencentes ao quadro societário da empresa.
Consta dos termos de compromisso de estágio como sendo gerente de marketing da
empresa, conforme contratos em anexo, representando e assinando em nome da
empresa.
Em um dos termos de compromisso de estágio apresenta-se como socia-gerente,
apesar de não constar nos contratos sociais e alterações da empresa.

Impugnação (e-fl. 54) na qual a autuada, informando a ciência da autuação em
20/02/2009, alega que:
 Presta serviços de marketing, que exige qualificação profissional de seus
sócios, não sendo necessário que possua funcionários com registro em
CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados;
 O trabalho pode ser exercido por estagiários;
 Para a maior parte dos estagiários foram confeccionados contratos de
seguro e contratos de convênio com as instituições de ensino e Centro
Integrado Empresa Escola (CIEE);
 Muitos desses contratos foram perdidos quando de roubo havido na
empresa;
 Os estagiários permaneciam pouco tempo na empresa, impedindo
confecção dos contratos de convênio em tempo hábil;
 Os documentos relativos a estágio foram entregues corretamente;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

 A inteligência da empresa consiste das sócia Ana Luiza Iughetti Feres e
Eleonora Koga Sertório, apesar desta não fazer parte do contrato social,
por questões diversas;
 Eleonora assinava pela empresa na ausência de Ana Luiza;
 Marcelo Stasi, mencionado pela fiscalização como funcionário da
empresa, era companheiro de Ana Luiza, havendo transferência de
dinheiro da empresa apenas para pagamento de contas pessoais

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 75. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O QUE
PRECEITUA A LEI 6.494/77. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS
EMPREGADOS.
Nos termos do artigo 9°, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, os estagiários que prestam serviços a empresa, em
desacordo com a Lei n.° 6.494/77, são segurados obrigatórios da Previdência Social,
como empregados. É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei n.°
6.494/77 no estágio remunerado, pois a falta da demonstração do cumprimento dos
requisitos estabelecidos na referida lei implica na caracterização de serviço prestado por
segurado empregado. A importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional 'de estagiário, quando paga em desacordo com a Lei n.° 6.494/77, integra o
salario de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “i” da Lei
8.212/91.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE LUCROS E DIVIDENDOS ANTECIPADOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Verificando-se que pagamentos lançados na conta de lucros e dividendos antecipados se
destinaram a pessoas alheias ao quadro societário da empresa, 0 tratamento tributário
que se dá a estes valores é o de retribuição pelo trabalho, constituindo parcela integrante
do salário-de-contribuição.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RELEVAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
Não há previsão legal para relevação de multa aplicada em Auto e Infração de
Obrigação Principal..

Ciência do acórdão em 18/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 97).

Recurso Voluntário (e-fls. 99) apresentado em 15/06/2010, no qual a autuada
alega, em sede de preliminar, nulidade na ciência do acórdão, recebido por pessoa que não
preposto da empresa. No mérito, reitera as razões da impugnação, acrescentando que um dos
autos lavrados ao término do procedimento fiscal (DEBCAD 37.218.636-0) foi anulado, pela
DRJ, por erro na fundamentação legal, razão pela qual pleiteia a mesma decisão em relação aos
demais.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de citação
A recorrente alega nulidade de citação, pois o acórdão, encaminhado via postal,
não foi recebido por preposto da empresa, mas sim por empregada doméstica de sócia da
empresa. Admite que a pessoa que recebeu a correspondência foi contratada para efetuar a
limpeza no imóvel da empresa, porém por meio de contrato feito entre pessoas físicas.
Trata-se de matéria com entendimento consolidado nesse Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 09
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, não há que se falar em nulidade da intimação do acórdão de primeira
instância.

Mérito – Documentos apresentados
Para análise do mérito, cumpre ressaltar que os documentos apresentados a título
de comprovação das alegações, foram juntados ao processo administrativo 19515.000481/2009-
28 (Debcad 37.185.475-0), ao qual o presente se encontra apensado. A então impugnante
requereu sua utilização como “prova emprestada”, o que foi aceito pela DRJ em seu julgamento.
Assim, parte das referências feitas abaixo se refere a documentação do processo
de Debcad 37.185.475-0.

Processo administrativo 19515.000488/2009-40 - Reflexos
A recorrente reivindica que seja adotado ao presente julgamento o mesmo
resultado do processo administrativo 19515.000488/2009-40, no qual o lançamento foi anulado
por erro na fundamentação legal.
No entanto, esse lançamento era relativo a multa por descumprimento de
obrigação acessória (omissão em GFIP de fatos geradores das contribuições previdenciárias).
Assim, não há influência na análise de mérito do presente processo.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

Estágio - Descaracterização
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 41), tendo em vista lançamentos escriturados
na conta estagiários (cópia do razão analítico e-fl. 188 do processo Debcad 37.185.475-0), a
pessoa jurídica foi intimada a apresentar documentos relativos aos contratos de estágio, mais
especificamente “os instrumentos jurídicos com a instituição de ensino, os termos de
compromisso com os estudantes e os contratos de seguro contra acidentes pessoais, além dos
comprovantes de transferência bancária dos valores registrados na conta 1.1.03.008.0001 (lucros
dividendos/antecipados)”.
Não tendo sido apresentados os documentos comprobatórios da regularidade dos
contratos de estágio, considerou a fiscalização que houve contratação irregular, formalizando a
exigência dos tributos incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, partindo de
base de cálculo obtida de comprovantes de transferência bancária e, na ausência destes, dos
valores lançados na conta “estagiários” em contrapartida a conta de despesas. As pessoas físicas
enquadradas nessa situação foram as seguintes:

No recurso voluntário, a recorrente reitera as razões da impugnação. Afirma que
90% do quadro de funcionários da empresa é composto de estagiários; que firmou contratos de
seguro e de convênio com as instituições de ensino, mas que muitos foram perdidos em
decorrência de roubo; que não houve tempo para confecção de vários dos contratos, vez que a
apresentação de documentos era demorada e o período de permanência dos estagiários era breve.
Foram juntados ao processo Debcad 37.185.475-0 termos de cooperação com
instituições de ensino (e-fls. 264 e ss), documentos relativos a rescisões contratuais (e-fls. 270 e
ss), documentos relativos a seguros contra acidentes (e-fls. 333 e ss), comprovantes de
contribuição ao CIEE (e-fls. 427 e ss) e os termos de compromisso de estágio (e-fls. 446 e ss).
No entanto, o que se verifica é que a ampla maioria dos documentos juntados não
se refere aos estagiários considerados como empregados. Como já observado pelo julgador a
quo, foram apresentados os termos de compromisso de estágio de apenas cinco das pessoas
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

acima discriminadas, quais sejam Amanda Calderon Trenti, Ana Paula de Carvalho Zanetti,
Antonio Rodrigues Neto, Leandro Hortega da Silva e Mariana Zuanetti Penido.
É fato que um dos lançamentos da competência 05/2004, cuja base é originária da
contabilização na conta contábil “estagiários”, apresenta observação genérica (“pagto liq.
Estagiários”). No entanto, como a recorrente não apresenta qualquer contestação relativa à forma
de apuração das bases de cálculo, não é possível presumir que os demais termos de compromisso
apresentados se destinem a afastar esse específico lançamento.
Conforme previa o art. 3o da Lei 6.494/1977, então em vigor à data dos fatos
geradores, a regularidade do estágio depende da celebração do termo. Assim, de plano se rejeita
o afastamento da exigência relativa aos demais estagiários, vez que a prestação de serviços à
empresa em desacordo com a Lei 6.494/1977 – ou seja, sem os respectivos termos de
compromisso – os leva a serem considerados segurados empregados, como dispõe o art. 9o, I,
“h”, do Regulamento da Previdência Social (RPS – Decreto 3.048/1999):
Lei 6.494/1977
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre
o estudante e a parte concedente, como interveniência obrigatória da instituição de
ensino.

Decreto 3.048/1999
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a Lei no
6.494, de 7 de dezembro de 1977

Nesse sentido, repare-se que o termo de compromisso em nome de Mariana
Zuanetti Penido (e-fl. 469 proc. Debcad 37.185.475-0) não se encontra assinado pela instituição
de ensino, como admitido pela própria recorrente.
As alegações de falta de tempo para formalização do contrato de Mariana e dos
demais estagiários, bem como extravio por conta de furto ocorrido em 2005 não são, por si só,
capazes de afastar o caráter de irregularidade dos estágios, vez que o tempo transcorrido até o
início do procedimento fiscal (23/10/2008) se revela suficiente para confecção de novos
documentos ou obtenção de segunda via junto às instituições de ensino.
Quanto às outras quatro pessoas cujos termos foram apresentados, é necessário
observar que esse documento é apenas um dos requisitos necessários à caracterização da relação
de estágio.
A própria autuada reconheceu, em sua impugnação, que não era “necessário,
portanto, possua funcionários com registro em CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados.
Ora, sem sombra de dúvida, o trabalho ‘maciço’ de uma empresa de marketing - por assim dizer
- pode ser exercitado por estagiários”.
Depreende-se então que os estagiários eram, na realidade, estudantes para
execução da totalidade da atividade-fim da empresa, o que desvirtua a própria finalidade do
estágio, assim retratada pela Lei 6.494/1977:
Art. 1o (...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

(...)

§ 3o Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos,
programas e calendários escolares.

Os estágios devem ter caráter de complementação do ensino e aprendizagem e não
de substituição da mão de obra de empregados. Tanto é que a contratante deve exercer atividades
alinhadas com a formação do estudante, como se observa do art. 1o, §1o, da Lei 6.494/1977:
Art. 1o (...)
§ 1o - O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo, o estudante, para esse
fim, estar em condições de estagiar, segundo o disposto na regulamentação da presente
Lei.

Até mesmo os termos de compromisso apresentados corroboram tal entendimento,
prevendo a avaliação, por parte da empresa, do resultado do aproveitamento do estágio.
Imprescindível, consequentemente, a existência de pessoal apto à supervisão.
Todavia, não é crível que, como alegado pela então impugnante, somente duas
pessoas exercessem, além da atividade fim, tal acompanhamento, considerando a expressiva
quantidade de estagiários.
Embora seja possível que a pessoa jurídica contasse tanto com empregados quanto
com efetivos estagiários, a inobservância das obrigações fiscais – inclusive com contabilização
de pagamento de lucros a “estagiários” – enfraquece o conjunto probatório trazido pela
recorrente e impede que se faça essa diferenciação. Desse modo, resta reconhecer que todos os
estágios estavam em desacordo com a Lei 6.494/1977, devendo as respectivas remunerações
compor a base de cálculo das contribuições.

Conta de antecipação de lucros - Pagamentos a outros empregados
O relatório fiscal de e-fl. 28 do processo Debcad 37.185.475-0 esclarece que foi
auditada a conta de antecipação de lucros tendo sido constatado pagamentos a diversas pessoas
alheias ao quadro societário.
Os valores destinados a pessoas identificadas como estagiárias foram tratados no
tópico anterior.
Em relação a pagamentos efetuados a pessoa física Eleonora Koga Sertório, a
fiscalização constatou que ela aparecia como gerente de marketing ou sócia-gerente da empresa
na documentação obtida durante o procedimento fiscal. No entanto, por não constar dos
contratos sociais da pessoa jurídica, foi considerada como empregada, com a base de cálculo da
respectiva contribuição tendo sido obtida por meio de comprovantes de transferência bancária
que, apesar de escriturados na conta de “lucros/dividendos antecipados”, não transitaram por
contas de resultado.
A alegação da recorrente é a de que Eleonora era “considerada como sócia” da
empresa, assinando documentos, realizando contratações e efetuando transações financeiras, mas
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

que não chegou a constar do contrato social tendo em vista discussões nos valores de quota-
parte.
A autuada juntou ao processo Debcad 37.185.475-0 troca de e-mails (e-fl. 569)
entre a Eleonora e a sócia da empresa Ana Luiza Feres, bem como boletos de pagamento,
extratos de transferências bancárias e contrato de prestação de serviços (e-fls. 580 e ss) em que
consta Eleonora como contratante.
O que é possível depreender desses e-mails é que Eleonora supostamente repassou
valores à empresa, porém sem constar formalmente como sócia. A discussão com Ana Luiza
trata da possibilidade de recuperação desses valores com eventuais ganhos, mencionando
inclusive a necessidade de alteração no contrato social caso Eleonora desejasse constar como
sócia. No entanto, além do baixo valor probante dessas mensagens particulares, sequer assinadas,
verifica-se que foram trocadas a partir de outubro de 2005, i.e, nada dizem sobre fatos geradores
ocorridos em 2004.
Se por um lado não há prova direta do vínculo empregatício – especialmente a
relação de subordinação -, por outro é inequívoco que Eleonora trabalhava para a empresa e
recebia remuneração periodicamente: como já mencionado, os valores por ela recebidos não
tiveram origem em resultado da empresa. Considerando que a fiscalizada não esclareceu a
função exercida por Eleonora durante o procedimento fiscal – o que inclusive levou à lavratura
do auto de infração Debcad 37.218.631-9 -, que a funcionária não constava do contrato social
(e-fl. 23) da pessoa jurídica como sócia e que a administradora definida no mesmo documento
era Ana Luiza, coerente concluir a relação de emprego.
A recorrente não traz nenhum documento capaz de se opor a essa conclusão,
tentando se socorrer de eventuais irregularidades no contrato social da empresa, o que não é
razoável. Em consequência, deve ser mantido o lançamento efetuado pela fiscalização.

Pagamentos a contribuintes individuais
Por fim, cumpre observar que a recorrente tece considerações acerca de Marcelo
Stasi, considerado pela fiscalização como contribuinte individual. No entanto, tal segurado não
foi objeto deste auto de infração, relativo a contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre
a remuneração de segurados empregados, conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal e no
anexo RL - Relatório de Lançamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000485/2009-14

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital